Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem.

2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV’s, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.

3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal “[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença” (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021).

4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes.

5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: “Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”.

6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento.

7. Agravo interno desprovido.